Tribunal: TJMT
Processo: 0001878-81.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001878-81.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIANO DE SOUZA SILVA - CPF: 005.654.061-24 (APELANTE), CLAUDILENE SILVA BARBOZA - CPF: 602.089.803-26 (VÍTIMA), MARILIA DO CARMO SOUZA - CPF: 181.288.741-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL No
0001878-81.2020.8.11.0064

APELANTE: - MARCIANO DE SOUZA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - ACOLHIDO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA PEJORATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 2. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO DELITO SUBSISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

1.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade foi alicerçada apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador.

2.

Possuindo o réu, ao tempo do crime, sentença condenatória transitada em julgado deve ser aplicada a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP.

Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL No
0001878-81.2020.8.11.0064

APELANTE: - MARCIANO DE SOUZA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposta por
MARCIANO DE SOUZA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação penal no 0001878-81.2020.8.11.0064, que o condenou à pena de
02 (dois) meses de prisão simples
pelo delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41) e
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
pela prática do crime de ameaça, em regime inicial
aberto
; ainda, ao pagamento de reparação de danos no valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, consoante o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais apresentadas no id. 143882968, a

defesa se insurge contra a sentença condenatória apenas no que tange a dosimetria da pena aplicada, pugnando a
aplicação da pena no mínimo legal
.

Argumenta a defesa que os fundamentos lançados são inidôneos para majorar a pena-base em razão da culpabilidade pejorativa. Acrescenta que na segunda fase o sentenciante argumentou se tratar de réu reincidente agravando a pena, entretanto, ao tempo do delito inexistia sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Com supedâneo em tais argumentos, busca o recorrente seja julgado procedente o recurso interposto e a sua pena seja redimensionada.

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja extirpada a agravante da reincidência. (Id. 143882972)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador Amarildo Cesar Fachone é pelo
provimento
do recurso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE – CRIME DE AMEAÇA – JUSTIFICATIVA INERENTE AO TIPO – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO CORRETA NO DELITO DE VIAS DE FATO – ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DA REINCIDÊNCIA – RÉU PRIMÁRIO – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”. (Id.

145162173)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL No
0001878-81.2020.8.11.0064

APELANTE: - MARCIANO DE SOUZA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pela
defesa
no intuito de modificar a sentença condenatória redimensionando a pena aplicada, por não concordar com a exasperação da pena-base ao argumento de ausência de fundamentação idônea e seja extirpada a agravante da reincidência.

Procedo à análise da questão posta.

A autoria e materialidade delitiva são incontroversas, até porque resta devidamente comprovada nos autos; se insurgindo a defesa apenas em relação à exasperação da pena.

O sentenciante julgou procedente a denúncia condenando o recorrente por vias de fato e ameaça, e ao aplicar a pena lançou mão de fundamentos, questionados pela defesa, para a exasperação.

Na segunda fase da dosimetria de ambos os delitos, verifico que foi reconhecida em desfavor do recorrente a
agravante da reincidência
, em razão de responder executivo de pena n. 2000544-12.2019.8.11.0064.

No executivo do recorrente constam 02 condenações:

1 – Ação Penal n. 0000052-88.2018.8.11.0064, como incurso no art. 14 da Lei n. 10826/03, sendo a data da infração m 18/12/2017 e o
trânsito em julgado da sentença condenatória em 22/2/2019
.

2 - Ação Penal n. 0009950-96.2016.8.11.0064, como incurso no art. 180 do CP, sendo a data da infração m 11/11/2016 e o
trânsito em julgado da sentença condenatória em 30/6/2021
.

O delito objeto desta ação penal ocorreu em
29/12/2019
, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 143882929 - Pág. 7). Assim, ao contrário do afirma a defesa, ao tempo do crime
o recorrente era reincidente
, uma vez que já havia sido condenado por porte irregular de arma de fogo de uso restrito, cuja sentença
transitou em julgado em 22/2/2019
.

Correto, portanto, o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria por ser o réu reincidente ao tempo do crime.

1.

Da pena aplicada ao delito de Vias de fato.

Com relação ao delito de
vias de fato
, como bem argumentou a defesa, após concordar que todos os vetores contidos no art. 59 do CP estariam
“normais à espécie”
, equivocadamente distanciou a pena-base em 15 (quinze) dias, estabelecendo a pena inicial em
01 (um) mês
de prisão simples.

Verifico que no caso houve
erro material
do sentenciante, portanto, necessário se faz a correção que friso poderia ser realizada de ofício pelo sentenciante ou por meio de aclaratórios interposto pela parte.

Assim,
fixo a pena-base do delito de vias de fato em 15 (quinze) dias de prisão simples
.

Na segunda fase, em razão da
reincidência
do réu, comprovada alhures, e por ter o crime sido cometido em
ambiente doméstico
, exaspero em 1/6 para cada agravante, ficando a pena intermediária em
19 (dezenove) dias de prisão simples
que torno definitiva por inexistir outras circunstâncias para serem consideradas.

2.

Da pena aplicada ao delito de ameaça.

O magistrado ao realizar a dosimetria do crime de ameaça, recrudesceu a pena-base por entender desfavorável a
culpabilidade
, teceu o seguinte fundamento:

"...Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total
consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.”

...

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
01 (um) mês de detenção
." (Id. 143882967 - Pág. 7).

A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, nesse aspecto verifico que merece correção os fundamentos lançados no decreto por não subsistir elementos concretos capaz de negativar tal circunstância.

Estabelece o enunciado n. 12, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício.

"
12. A imputabilidade, a
potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.
"

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Logo, não é possível a modulação desfavorável da
culpabilidade
somente pelo potencial da consciência e a exigibilidade de conduta diversa, que constituem elementos integrantes da estrutura do crime.

Conquanto, tenha o magistrado lançado fundamentos deixando entender que estaria negativando a culpabilidade,
não se refletiu na fixação da pena
, posto que a aplicou no mínimo legal, previsto no art. 147 do CP, ou seja,
em 01 (um) mês de detenção
. Portanto, fixada a pena-base no mínimo legal nada há de ser retificado nesse aspecto.

Da mesma forma, no que tange ao reconhecimento da reincidência, como anteriormente comprovado, possuindo o réu sentença condenatória com trânsito em julgado quando da prática do novo delito, deve ser considerada para fins de reincidência. Entretanto, constato que o
quantum
majorado se encontra desproporcional, pois corresponde a um acréscimo de 100% ao estabelecido na primeira fase.

Faço a readequação para da pena intermediária estabelecendo-a em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em razão da
reincidência
do réu, comprovada alhures, e por ter o crime sido cometido em
ambiente doméstico
, exaspero em 1/6 para cada agravante.

Diante da continuidade delitiva, majoro em 1/6 (um sexto) a pena ficando a reprimenda final em
01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção
, a ser cumprido em regime
aberto
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao apelo interposto, tão somente para fixar a pena-base dos delitos no mínimo legal, consequência redimensiono a pena de
MARCIANO DE SOUZA SILVA

para
19 (dezenove) dias de prisão simples
para a contravenção de vias de fato e,
01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção
, a ser cumprido em regime
aberto
para o crime de ameaça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022